Tribunal: TJSP
Processo: 1019480-27.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de contas. Apelante apresentara as contas correspondentes abrangendo o período respectivo. Obrigatoriedade decorrente de administração de bens de terceiro. Sentença que excluiu alguns itens, bem como determinados valores. Admissibilidade. Crédito da recorrente abrange itens específicos. Pretensão de simples cálculos aritméticos sem suporte, pois a apelante sequer apresentara

Ementa:
Prestação de contas. Apelante apresentara as contas correspondentes abrangendo o período respectivo. Obrigatoriedade decorrente de administração de bens de terceiro. Sentença que excluiu alguns itens, bem como determinados valores. Admissibilidade. Crédito da recorrente abrange itens específicos. Pretensão de simples cálculos aritméticos sem suporte, pois a apelante sequer apresentara demonstrativo pormenorizado para tanto. Liquidação apta a sobressair. Inadequada a alegação de morosidade. Sentença que se mostra adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019480-27.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DANIELA
TADEI MAILER, é apelado LIONS CLUBE DE GUARULHOS NORTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019480-27.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 2/4
Apelação Cível n.o 1.019.480-27.2018.8.26.0224
Apelante:
DANIELA TADEI MAILER
Apelado:
LIONS CLUBE DE GUARULHOS NORTE
Comarca:
GUARULHOS
Voto n.o 44.999
Prestação de contas. Apelante apresentara as contas
correspondentes
abrangendo
o
período
respectivo.
Obrigatoriedade decorrente de administração de bens de
terceiro. Sentença que excluiu alguns itens, bem como
determinados
valores.
Admissibilidade.
Crédito
da
recorrente abrange itens específicos. Pretensão de simples
cálculos aritméticos sem suporte, pois a apelante sequer
apresentara demonstrativo pormenorizado para tanto.
Liquidação apta a sobressair. Inadequada a alegação de
morosidade. Sentença que se mostra adequada. Apelo
desprovido.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 771/775, que julgou procedente em parte prestação de contas.
Alega a autora que a sentença merece reforma, pois a
prestação de contas determinara que seria apurado o valor a seu favor abrangendo o
período de abril de 2012 a agosto de 2017, mas não houve liquidação do montante,
o que exigiu instauração desnecessária de mais uma etapa, qual seja, procedimento
liquidatório, quando a apuração do crédito dependia apenas de meros cálculos
aritméticos, com remessa dos autos à contadoria do juízo. Diz que a sentença
elencou todas as impugnações arguidas pelos herdeiros, confrontando com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019480-27.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 3/4
planilha, sem considerar o petitório que a acompanhou, tendo, inclusive, anuído
com a exclusão de despesas com animais. Expõe que quanto ao ITR também
bastaria simples cálculo aritmético, reportando-se a outros itens, tais como:
despesas condominiais e valores correspondentes, o mesmo ocorrendo com as
despesas de energia elétrica, gás e parcela de IPTU. Declara que todo crédito é
líquido, mencionando morosidade e inutilidade de fase procedimental, dando ênfase
à violação ao princípio da duração razoável do processo, transcrevendo ementas de
acórdãos. Por último requer o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 793/795.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
A apelante faz referência sobre simples cálculo aritmético,
porém, nada trouxe de concreto nas razões do recurso, pois se mencionara
morosidade
processual
poderia
contribuir
se
apresentasse
demonstrativo
pormenorizado envolvendo todos os itens que constaram da sentença, antecipando-
se a procedimento liquidatório, no entanto, optou por manifestações genéricas e
superficiais, o que é insuficiente.
Desta forma, deve ser levado em consideração o devido
processo legal, para que todos os itens alcançados pela sentença, e que caracterizam
crédito da apelante, sejam analisados de forma contábil, para que, afinal, o
numerário se apresente claro e preciso.
Segundo escólio de Humberto Theodoro Júnior1, ‘a obrigação
de prestar contas resulta do princípio universal de que todos aqueles que
administram ou têm sob sua guarda bens alheios têm o dever de acertar o fruto de
sua gestão com o titular dos direitos administrados’.
Oportuna a transcrição doutrinária:
“Consiste a prestação de contas no relacionamento e na
1 Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento.
Vol. III. 17a edição. Editora: Forense. Rio de Janeiro. 1998. Pág. 99/101.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019480-27.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 4/4
documentação comprobatória de todas as receitas e de todas
as despesas referentes a uma administração de bens, valores
ou interesses de outrem, realizada por força de relação
jurídica emergente da lei ou do contrato.
Seu objetivo é liquidar dito relacionamento jurídico existente
entre as partes no seu aspecto econômico de tal modo que,
afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de um
saldo fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de
condenação judicial contra a parte que se qualifica como
devedora.
(...) Na verdade, todos aqueles que têm ou tiveram bens
alheios sob sua guarda e administração devem prestar
contas, isto é, devem ‘apresentar a relação discriminada das
importâncias recebidas e despendidas, em ordem a fixar o
saldo credor, se as despesas superam a receita, ou o saldo
devedor, na hipótese contrária’, ou até mesmo a inexistência
de saldo, caso as despesas tenham se igualado às receitas.
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual
Civil – Procedimentos Especiais. vol. III. 17a edição. Rio de
Janeiro: Forense, 1998, p. 97/101).
Assim, não se vislumbra nenhuma imperfeição na sentença,
que se apresenta clara e precisa, além de devidamente fundamentada,
consequentemente, apta a sobressair.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R295